Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Conforme noticiado nos autos deste recurso, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 17087358). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos demandantes manifestarem-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006